Tribunal: TJMT
Processo: 0000341-97.2014.8.11.0084
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL NÚMERO 0000341-97.2014.8.11.0084
APELANTES: JOSÉ REINALDO DOS SANTOS e ROSENI APARECIDA JUSTINO DOS SANTOS
APELADO: JOSÉ ALCEMIRO SÁ DE BARROS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PARCELAMENTO DO PREPARO RECURSAL – INADIMPLEMENTO – DESERÇÃO CONFIGURADA – RECURSO NÃO CONHECIDO.
O preparo recursal deve ser comprovado no ato da interposição do recurso, sendo que, nos termos do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, a ausência do pagamento integral das custas de preparo acarreta a deserção do recurso.
A decisão que deferiu o parcelamento do preparo consignou expressa advertência de que a falta de comprovação de pagamento de qualquer parcela resultaria no não conhecimento do recurso de forma automática, sem nova intimação.
Não comprovado o adimplemento integral, impõe-se o reconhecimento da deserção e o não conhecimento do recurso.
Recurso não conhecido por deserção. Sentença mantida. Majoração dos honorários advocatícios nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000341-97.2014.8.11.0084
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque, Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE ALCEMIRO SA DE BARROS - CPF: 603.386.799-87 (APELADO), JUSCELIR MAGNAGO OLIARI - CPF: 423.050.630-91 (ADVOGADO), JOSE REINALDO DOS SANTOS - CPF: 518.613.569-00 (APELANTE), VANESSA NISSOLA - CPF: 029.831.891-12 (ADVOGADO), LEANDRO JOSE DOS SANTOS - CPF: 047.699.741-08 (ADVOGADO), ROSENI APARECIDA JUSTINO DOS SANTOS - CPF: 003.794.721-47 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PARCELAMENTO DO PREPARO RECURSAL – INADIMPLEMENTO – DESERÇÃO CONFIGURADA –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

O preparo recursal deve ser comprovado no ato da interposição do recurso, sendo que, nos termos do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, a ausência do pagamento integral das custas de preparo acarreta a deserção do recurso.

A decisão que deferiu o parcelamento do preparo consignou expressa advertência de que a falta de comprovação de pagamento de qualquer parcela resultaria no não conhecimento do recurso de forma automática, sem nova intimação.

Não comprovado o adimplemento integral, impõe-se o reconhecimento da deserção e o não conhecimento do recurso.

Recurso não conhecido por deserção. Sentença mantida. Majoração dos honorários advocatícios nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL NÚMERO 0000341-97.2014.8.11.0084

APELANTES:

JOSÉ REINALDO DOS SANTOS e ROSENI APARECIDA JUSTINO DOS SANTOS

APELADO:

JOSÉ ALCEMIRO SÁ DE BARROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
JOSÉ REINALDO DOS SANTOS
e
ROSENI APARECIDA JUSTINO DOS SANTOS
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Apiacás, Juiz de Direito
Lawrence Pereira Midon
, nos autos da Ação Monitória do processo número
0000341-97.2014.8.11.0084
, ajuizada pelo autor
apelado
JOSÉ ALCEMIRO SÁ DE BARROS
, o qual julgou
“parcialmente procedente a ação monitória ajuizada por
JOSÉ ALCEMIRO SÁ DE BARROS
em desfavor de
JOSÉ REINALDO DOS SANTOS e ROSENI APARECIDA JUSTINO DOS SANTOS,
para:
a) CONSTITUIR
de pleno direito o título executivo judicial, no valor de R$: 90.000,00 (noventa mil reais), representados por duas notas promissórias, colacionados na inicial, no valor de R$: 45.000,00, cada - devidamente corrigido pelo INPC, desde a partir do vencimento de cada nota, acrescido de juros de mora de 1% a.m. a partir da citação.

b)
ACOLHER
, a preliminar de ilegitimidade passiva dos avalistas, quanto aos cheques que instruem a inicial; c)
JULGAR IMPROCEDENTE
os embargos monitórios, nos termos da fundamentação acima. d)
DECLARAR
extinto, a reconvenção, sem julgamento de mérito, na forma do art. 485, IV do CPC, face a ausência de recolhimento das custas”
(sic).

A sentença também condenou
“o vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa (considerando também o valor atribuído em reconvenção, já que houve manifestação da outra parte, quando ao alegado, ou seja, estabeleceu-se lide, quando da reconvenção), nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil”
(sic).

Em suas razões recursais, os apelantes alegam, em suma:
preclusão e abandono da causa
, requerendo a extinção do feito sem julgamento do mérito, sob o argumento de que o apelado não impulsionou regularmente o feito;
prescrição dos títulos discutidos na ação monitória
, o que resultaria na extinção do feito com resolução do mérito;
nulidade da sentença
, sob o argumento de que foi cerceado o direito de defesa dos apelantes ao não oportunizar a produção de prova oral, razão pela qual pugnam pela designação de audiência de instrução e julgamento;
nulidade da sentença pela ausência de análise do pedido de denunciação à lide
, argumentando que o magistrado de primeiro grau deixou de apreciar questão essencial ao desfecho do feito;
rescisão contratual
, defendendo que os embargos monitórios devem ser julgados procedentes para rescindir o contrato firmado entre as partes, determinando a restituição dos valores pagos, atualizados pelo IGP-M, com aplicação de multa contratual de 10%; e
ônus sucumbenciais
, requerendo a condenação do apelado ao pagamento das custas e honorários advocatícios

.

Os apelantes pedem a
reforma integral da sentença
, com o reconhecimento da
prescrição dos títulos
e a consequente extinção do feito com resolução de mérito; alternativamente, pedem a
anulação da sentença
para que seja reaberta a
fase instrutória
, viabilizando a produção de
prova testemunhal e documental
necessária ao esclarecimento dos fatos; postulam o
acolhimento do pedido de denunciação à lide
de Elbes Percinotto, para que este responda pelos prejuízos sofridos; requerem, ainda, a
inversão do ônus da sucumbência
, com a condenação do apelado ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios.

O apelado apresentou
contrarrazões
, refutando as alegações dos apelantes e pugnando pela
manutenção da sentença
, ao argumento de que os recorrentes, em nenhum momento, negaram a existência da dívida e apenas tentam procrastinar o cumprimento da obrigação; sustenta que o parcelamento das custas processuais foi concedido, mas não foi efetivado por culpa exclusiva dos apelantes, afastando a alegação de preclusão e abandono da causa; rebate a tese de prescrição, asseverando que a demora na citação se deu por questões alheias à parte autora, inexistindo qualquer omissão ou desídia de sua parte; por fim, sustenta que os apelantes
agiram de má-fé
, pois usufruíram do imóvel e agora buscam eximir-se da obrigação assumida, razão pela qual requer o
desprovimento do recurso
.

Nas decisões Ids. 238492159 e 248724155 foi indeferido o pedido de gratuidade de justiça e determinado o recolhimento das custas de preparo de forma parcelada, constando expressamente a advertência de que
“a não comprovação do pagamento de quaisquer das parcelas acarretará o não conhecimento do presente recurso de forma automática – e
independente de nova intimação
, além de autorizar a aplicação, de ofício, das multas dos artigos 1.021, §4o e 1.026, §2o, ambos do CPC/15”
(sic).

A parte recorrente apresentou comprovante de recolhimento das custas de preparo apenas da primeira parcela, consoante documento Id. 251282185 e anexo.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Analisando os autos, sobretudo o processado em seara recursal, infere-se que sequer é o caso de conhecer do recurso ante a deserção.

Nos termos do art. 1.007 do CPC/2015:

"No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção."

No caso em exame, observa-se que nas decisões Ids. 238492159 e 248724155 foi indeferido o pedido de gratuidade de justiça e determinado o recolhimento das custas de preparo recursal de forma parcelada, constando expressamente a advertência de que
“a não comprovação do pagamento de quaisquer das parcelas acarretará o não conhecimento do presente recurso de forma automática – e
independente de nova intimação
, além de autorizar a aplicação, de ofício, das multas dos artigos 1.021, §4o e 1.026, §2o, ambos do CPC/15”
.

Ocorre que a parte recorrente apresentou comprovante de recolhimento das custas de preparo apenas da primeira parcela, consoante documento Id. 251282185 e anexo.

Nos termos do art. 1.007 do CPC, a ausência do pagamento do preparo impede o conhecimento do recurso, salvo se for complementado no prazo de cinco dias após intimação para tanto.

No entanto, no presente caso, não há necessidade de nova intimação para recolhimento das custas porque
houve o expresso deferimento do recolhimento das custas de preparo em parcelas, condicionado ao pagamento de todas as parcelas para o conhecimento do recurso
,
tendo constando expressa advertência à parte recorrente de que a ausência de comprovação do pagamento de qualquer das parcelas levaria ao não conhecimento do recurso de forma automática, independentemente de nova intimação
, exatamente o que ocorre no caso vertente.

Assim, não sendo comprovado o rigoroso recolhimento das custas de preparo de forma parcelada, impõe-se no não conhecimento do recurso.

A propósito:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DE APELAÇÃO POR
DESERÇÃO
.
PARCELAMENTO
DO
PREPARO
RECURSAL. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO. NÃO PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de apelação devido à
deserção
, em razão da ausência de comprovação do pagamento do
preparo
recursal dentro do prazo legal, apesar de deferido o pedido de
parcelamento
. O agravante alega falha administrativa do Tribunal na comunicação com o Departamento de Controle e Arrecadação (DCA), impedindo a emissão das guias de pagamento e pleiteia a aplicação do §4o do art. 1.007 do CPC, que exige intimação prévia para recolhimento em dobro antes de declarar a
deserção
. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
(i) definir se a ausência de pagamento do
preparo
no prazo estipulado, em razão de suposta falha administrativa, justifica a mitigação da
deserção
; (ii) determinar se a aplicação do §4o do art. 1.007 do CPC exige intimação prévia do recorrente para regularização em dobro, mesmo após a concessão de prazo inicial para pagamento. III. RAZÕES DE DECIDIR
O art. 1.007 do CPC prevê que o
preparo
deve ser comprovado no ato da interposição do recurso ou, em caso de insuficiência ou inadimplemento, deve ser realizado dentro de cinco dias, sob pena de
deserção
. A ausência de comprovação no prazo legal caracteriza
deserção
. Não há previsão para concessão de novo prazo após o decurso do inicial, e a parte deveria ter demonstrado eventual impedimento durante o período de fluência, nos termos do art. 223 do CPC. A exigência de intimação prévia para recolhimento em dobro (§4o do art. 1.007 do CPC) é aplicável apenas quando o
preparo
não é comprovado no ato da interposição do recurso, o que não se aplica ao caso em que o prazo para pagamento já havia sido concedido. A falha administrativa alegada não foi comprovada nos autos de forma tempestiva, não configurando justa causa para relevar a
deserção
conforme o §6o do art. 1.007 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
O prazo para pagamento do
preparo
recursal concedido em decisão que deferiu o
parcelamento
, nos termos do art. 98, §6o, do CPC, deve ser rigorosamente observado, sob pena de
deserção
.

A intimação prévia para recolhimento em dobro prevista no §4o do art. 1.007 do CPC não se aplica quando já concedido prazo para pagamento do
preparo
e este não foi cumprido.
A falha administrativa alegada deve ser comprovada tempestivamente para caracterizar justa causa nos termos do art. 223 do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.007, §§2o, 4o, 6o e 7o; art. 223; art. 98, §6o. Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência mencionada no acórdão.”
(N.U 1008657-73.2021.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2025, Publicado no DJE 26/01/2025) (destaquei)

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR POR PESSOA COM DEFICIÊNCIA FÍSICA – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DA CONCESSIONÁRIA – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DA AUTORA POR
DESERÇÃO
– ACOLHIMENTO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DAS REQUERIDAS – PREJUDICIAL AFASTADA – MÉRITO – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR POR PESSOA COM DEFICIÊNCIA FÍSICA – MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EM RAZÃO DA REQUERIDA NÃO POSSUIR CADASTRO NO PJE – PRETENSÃO DE EXCLUSÃO – CITAÇÃO/INTIMAÇÃO EFETIVADA POR AR – ATENDIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL PELA DEMANDADA – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO – MULTA AFASTADA – SUCUMBÊNCIA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DAS
CUSTAS
E DESPESAS PROCESSUAIS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DA AUTORA NÃO CONHECIDO E DA CONCESSIONÁRIA PARCIALMENTE PROVIDO.
Conforme entendimento pacífico desta Corte de justiça, “Se o pedido subsidiário de
parcelamento
do
preparo
é deferido e a parte não comprova no prazo o pagamento da primeira parcela, está configurada a
deserção
do Recurso”
(N.U 0000839-75.2014.8.11.0091, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/05/2023, Publicado no DJE 08/05/2023). Não há falar em ilegitimidade passiva das requeridas, pois, por tratar-se de uma relação de consumo, ao integrar a cadeia produtiva, o consumidor pode intentar uma demanda tanto em relação ao fornecedor quanto ao montador do produto, ante a solidariedade existente entre as mesmas por eventual defeito na prestação de serviço, ex vi do art. 34 do CDC. Deve ser afastada a aplicação de multa por litigância de má-fé se, apesar de não possuir o referido cadastro, a demandada foi devidamente citada por AR e veio aos autos, não prejudicando o andamento processual. Ao contrário, na hipótese, ao responder à citação/intimação judicial a requerida demonstrou observância ao princípio da cooperação, previsto no artigo 6o do CPC/15. As
custas
e despesas processuais, à luz dos princípios da causalidade e sucumbência, devem ser suportadas pela parte que deu causa à instauração do processo.”
(N.U 1011549-49.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/07/2024, Publicado no DJE 17/07/2024) (destaquei)

“AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DETERMINAÇÃO DE PARCELAMENTO DO PREPARO – NÃO CUMPRIMENTO DO PRAZO PARA COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PRESTAÇÃO – DESERÇÃO CONFIGURADA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Se o pedido subsidiário de parcelamento do preparo é deferido e a parte não comprova no prazo o pagamento da primeira parcela, está configurada a deserção do Recurso.
”
(N.U 0000839-75.2014.8.11.0091, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/05/2023, Publicado no DJE 08/05/2023) (destaquei)

Diante do exposto, com fulcro no art. 1.007 do CPC, ante a deserção verificada,
NÃO CONHEÇO
do apelo interposto e mantenho incólume o édito recorrido.

Levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando o disposto nos §§ 2°, 6° e 11 do art. 85 do CPC,
MAJORO
os honorários advocatícios devidos pela parte apelante requerida à parte apelada autora para 15% do valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025